Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE. CONTRATO DE ALUGUEL. MULTA MORATÓRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO COM DESCONTO DE PONTUALIDADE. LEGALIDADE. PROVA DO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exordial contém pedidos certos e determinados que têm origem no cenário e argumentos expostos pelo autor, de modo que a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos. Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 330, §1o, do CPC. Alegação de inépcia da inicial rejeitada.
2. Em observância ao princípio da congruência, é nula a sentença que concede a mais ou diferente do que foi pedido (ultra ou extra petita). Reconhecida a nulidade parcial, deve-se decotar a parte que extrapolou a pretensão.
3. O ato de celebrar ou não o negócio jurídico envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado contrato com suas respectivas cláusulas. A interpretação do acordo deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113, do Código Civil). Apenas em casos excepcionais estará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças. Essa excepcionalidade necessária para embasar a redução da multa moratória, no presente caso, não está presente.
4. A finalidade da multa é a de inibir e punir o inadimplemento contratual, ao passo que o aludido desconto de pontualidade tem por escopo prestigiar o cumprimento, a tempo e modo, da obrigação pactuada. Desse modo, não há qualquer abusividade no fato de haver no contrato o desconto de pontualidade e a multa moratória sobre o total dos débitos em atraso.
5. Os recibos juntados pela locatária, para provar a quitação, não descrevem qual mês do aluguel está sendo quitado, o que corrobora com a versão do locador e oferece verossimilhança ao argumento de que esses valores se referiam a parcelas ainda mais antigas, que não foram incluídas na cobrança destes autos.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a linha pela necessidade de comprovação de má-fé do credor, para que seja aplicada a penalidade prevista no art. 940, do Código Civil. Sem a demonstração da má-fé do locador, não é que se falar em pagamento em dobro, ônus que caberia à locatária.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.